Tribunal: TJDFT
Processo: 0753023-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753023-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELA BRITO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSE LUIZ PEDRASSANI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: . AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90 (EREsp n. 1.216.187/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 30/5/2014.). 2. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 8.009/90, buscando o restabelecimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem em questão. Afirma que não foi comprovada a moradia permanente do recorrido ou de sua entidade familiar, requisito indispensável para que o imóvel seja considerado bem de família impenhorável. Acrescenta que há provas nos autos de que o recorrido reside em endereço diverso. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o da Lei 8.009/90. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028